Tribunal: TJBA
Processo: 8109234-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8109234-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO CARVALHO LEAL

Advogado(s)
:
ALISSON JOSE SANTOS MENEZES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO ART. 33, §4º. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. BALANÇA DE PRECISÃO E OBJETOS RELACIONADOS À MERCANCIA. FIXAÇÃO EM 1/2. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Segundo a denúncia que “no dia 30 de abril do ano de 2024, por volta das 12h20min, na Rua Nova de Itapagipe, no bairro da Ribeira, nesta cidade de Salvador/BA, policiais militares lotados na CIPT/BTS flagraram e prenderam o ora denunciado Eduardo Carvalho Leal por trazer consigo 01 (uma) porção de amostra de vegetal seca, fragmentada, de coloração verde-amarronzada, correspondente a maconha, acondicionada em saco plástico branco, com massa bruta de 291,60g (duzentos e noventa e um gramas e sessenta centigramas) (MATERIAL A); 475 (quatrocentos e setenta e cinco) comprimidos na cor laranja e formato da cabeça de um deus indiano, correspondentes a MDA, acondicionados em dois sacos plásticos incolores, com massa bruta de 167,28g (cento e sessenta e sete gramas e vinte e oito centigramas) (MATERIAL B); 74 (setenta e quatro) comprimidos nas cores laranja e bege, apresentando o símbolo das Olimpíadas em alto relevo em uma das faces, correspondentes a MDA, e acondicionados em dois sacos plásticos incolores, com massa bruta de 53,37g (cinquenta e três gramas e trinta e sete centigramas) (MATERIAL C); 04 (quatro) comprimidos na cor dourada e no formato da cabeça do desenho "Angry Birds", correspondente a MDMA (ecstasy), acondicionados em sacos plásticos incolores, com massa bruta de 1,70g (um grama e setenta centigramas) (MATERIAL D); drogas proscritas no Brasil (vide Laudo de Constatação 2024 00 LC 015925-01, acostado às fls. 31 do IP), que se destinavam à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) celulares de marcas diversas, um relógio de metal dourado em uma embalagem plástica e um notebook. 2 – Segundo o apurado, policiais militares realizavam diligência no bairro da Ribeira a fim de localizar um aparelho de telefone celular cujo GPS apontava para aquele local, quando, ao passarem pelo logradouro informado, visualizaram o ora denunciado, o qual, ao notar a presença da guarnição, tentou fugir entrando em um beco. Ato contínuo, ante a fundada suspeita de que estivesse portando materiais ilícitos, os agentes do Estado desembarcaram da viatura e o seguiram, realizando a abordagem. Na busca pessoal foram encontradas seu poder do denunciado a porção grande de maconha e os sacos plásticos contendo comprimidos de MDA e MDMA, além da balança de precisão, os 03 (três) celulares de marcas diversas, o relógio de metal dourado em uma embalagem plástica e o notebook...”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de 2/3 aplicada à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é compatível com as circunstâncias concretas do caso, notadamente a natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como a existência de instrumentos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fixada com base nos critérios estabelecidos no art. 42 da Lei de Drogas, levando-se em conta a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

4. No caso concreto, foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes com o réu: 291,60g de maconha, 475 comprimidos de MDA (167,28g), 74 comprimidos de MDA (53,37g) e 4 comprimidos de MDMA (1,70g), além de balança de precisão, três celulares, notebook e relógio embalado — todos elementos que denotam preparação para o comércio de drogas.

5. A diversidade e o volume expressivo das substâncias, associadas à alta nocividade das drogas sintéticas (MDA e MDMA), revelam maior gravidade concreta da conduta e afastam a proporcionalidade da aplicação da fração máxima de 2/3.

6. Embora reconhecido o preenchimento dos requisitos do § 4º do art. 33, a modulação da fração para 1/2 melhor reflete a individualização da pena diante das circunstâncias do caso.

7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), não havendo elementos para alteração nas duas primeiras fases da dosimetria.

8. Com a nova fração (
1/2)
, a pena definitiva é redimensionada para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

9. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos são mantidos, diante da primariedade, da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e do não envolvimento de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve considerar a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, sendo legítima a fixação em patamar inferior ao máximo legal quando tais circunstâncias revelarem maior gravidade concreta da conduta."

"A apreensão de entorpecentes em volume significativo e variedade sintética, especialmente com a presença de balança de precisão e outros instrumentos comumente associados à traficância, autoriza a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado em 1/2."

"A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível quando preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, mesmo diante da gravidade abstrata do delito de tráfico."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 674.171/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; STJ, AgRg no HC 794.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8109234-20.2024.8.05.0001, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado EDUARDO CARVALHO LEAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo do Ministério Público do Estado da Bahia, apenas para modular a fração da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, fixando-a em 1/2 (metade) e, por conseguinte, redimensionar a pena do réu para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4